Tribunal: TJSP
Processo: 0002274-96.2013.8.26.0028
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO - PENAL - HOMICÍDIO CULPOSO – VÍTIMA DE 11 ANOS DE IDADE EM DECORRÊNCIA DE DENGUE HEMORRÁGICA – Ao Apelante – Maior de 70 anos na data da publicação da r. Sentença – Prescrição caracterizada (Artigos 107, inciso IV; 115; 109, inciso V c.c. Artigo 110, parágrafo 1o, todos do Código Penal). A Apelante – Preliminar – Nulidade – Artigo 89, da Lei no 9.099/95 – AFASTADA. Mérito:

Ementa:

APELAÇÃO - PENAL - HOMICÍDIO CULPOSO – VÍTIMA DE 11 ANOS DE IDADE EM DECORRÊNCIA DE DENGUE HEMORRÁGICA – Ao Apelante – Maior de 70 anos na data da publicação da r. Sentença – Prescrição caracterizada (Artigos 107, inciso IV; 115; 109, inciso V c.c. Artigo 110, parágrafo 1o, todos do Código Penal). A Apelante – Preliminar – Nulidade – Artigo 89, da Lei no 9.099/95 – AFASTADA. Mérito: Absolvição – INADMISSIBILIDADE - FALTA DE OBSERVÂNCIA PELOS MÉDICOS DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO - NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO MÉDICO E O RESULTADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

Apelo do réu prejudicado, reconhecendo-se, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado; e apelo da ré improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0002274-96.2013.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que são apelantes CELIA
MARIA RANGEL e ANTONIO SERGIO LEÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, Julgaram prejudicado
o exame do recurso interposto por Antonio Sergio Leão, e, de ofício, julgaram extinta a
punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107,
inciso IV, 115; 109, inciso V, c.c. artigo 110, parágrafo 1o, todos do Código Penal;
afastaram a preliminar ventilada por Celia Maria Rangel, e por maioria de votos,deram
provimento parcial ao recurso interposto por esta, para afastar a incidência de causa de
aumento prevista no § 4o, do artigo 121, do Código Penal, reduzir a pena para 1 (um)
ano de detenção, mantido o regime aberto, subsistente tão-só a medida substitutiva de
prestação pecuniária no importe de cinco salários mínimos a entidade assistencial,
vencido nessa parte o relator sorteado que negava provimento e mantinha, no mais, a r.
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos e permanece com o acórdão.Fará
declaração de voto vencedor o revisor.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002274-96.2013.8.26.0028
Comarca de Aparecida - 1a Vara
Apelantes: Celia Maria Rangel e Antonio Sergio Leão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.530
APELAÇÃO - PENAL - HOMICÍDIO CULPOSO VÍTIMA
DE 11 ANOS DE IDADE EM DECORRÊNCIA DE DENGUE
HEMORRÁGICA Ao Apelante Maior de 70 anos na data
da publicação da r. Sentença
Prescrição caracterizada
(Artigos 107, inciso IV; 115; 109, inciso V c.c. Artigo 110,
parágrafo 1o, todos do Código Penal). A Apelante Preliminar
Nulidade
Artigo 89, da Lei no 9.099/95
AFASTADA.
Mérito: Absolvição
INADMISSIBILIDADE - FALTA DE
OBSERVÂNCIA PELOS MÉDICOS DO DEVER OBJETIVO
DE CUIDADO - NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA - NEXO
DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO
MÉDICO E O RESULTADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
Apelo do réu prejudicado, reconhecendo-se, de ofício, a
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado; e apelo
da ré improvido.

VISTOS.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Celia Maria Rangel e Antonio Sergio Leão, contra a r. Sentença datada de
08 de maio de 2019, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da
Comarca de Aparecida, que julgou procedente a ação penal e os condenou
a cumprirem a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção cada,
como incursos no artigo 121, parágrafos 3o e 4o, do Código Penal, em
regime inicial de cumprimento da pena o aberto, substituída a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carcerária por duas restritivas de direito, consubstanciada na prestação de
serviços à comunidade, por igual período da pena privativa de liberdade
imposta, bem como prestação pecuniária correspondente a 05 (cinco)
salários-mínimos à entidade assistencial (Artigo 45, parágrafo 1o, do
Código Penal) - (fls.840/854).
A r. Defesa da Apelante, em suas razões, ventila,
preliminarmente, a nulidade da r. Sentença condenatória ante a ausência de
oportunidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do
processo, nos termos do que dispõe o artigo 89, da Lei no 9.099/95. No
mérito, requer a absolvição conforme disciplina o artigo 386, inciso V, do
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da
majorante prevista no artigo 121, parágrafo 4o, do Código Penal, bem
como a aplicação da suspensão condicional da pena Sursis tendo em
vista a idade e estado debilitado de saúde da ré (fls.891/921).
A r. Defesa do Apelante requer a absolvição por
insuficiência de provas, conforme dispõe o artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a suspensão
condicional do processo, conforme disciplina o artigo 89, da Lei no
9.099/95; ou a suspenção condicional da pena Artigo 77, incisos I e II,
do Código Penal (fls.942/952).
O
Representante
do
Parquet
ofereceu as
contrarrazões (fls.958/960).
E a Douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se
pelo provimento do recurso interposto (fls.971/983).
É o relatório.
2 Da Preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. Defesa da Apelante Sustenta que ocorreu
nulidade insanável nos autos, pois não foi oferecida a proposta de suspensão
condicional do processo que alude o artigo 89, caput, da Lei no 9.099/1995.
Razão não lhe assiste. Senão vejamos.
O Sursis processual não é um direito subjetivo do
acusado, podendo o Ministério Público, de forma fundamentada, deixar de
oferecer a proposta. Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 7
DO STJ. Consoante entendimento desta Corte, a suspensão condicional do
processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do
Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade,
analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça
de forma fundamentada. Hipótese em que a negativa da suspensão
condicional do processo está amparada na ausência dos requisitos previstos
no art. 77, II, do Código Penal, referidos pelo art. 89 da Lei n. 9.099/1995,
sendo certo que, para a eventual desconstituição da conclusão das instâncias
ordinárias, seria necessária a incursão no conjunto probatório do autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Agravo regimental desprovido” (AgRg
no AREsp 607.902/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado
em 10/12/2015, DJe 17/2/2016).
Portanto, diante da recusa motivada do Ministério
Público em oferecer a suspensão condicional do processo (fl.792), verifico que
não ocorreu a ilegalidade apontada pela r. Defesa, motivo pelo qual, rejeito a
preliminar.
3 Consta da denúncia que, no dia 17 de março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2013, por volta das 15:59 horas, na Rua Barão do Rio Branco, Santa
Casa, Centro, os Apelantes, culposamente, mataram Rosanne Gabriele Reis
Batista, conforme prontuários médicos e parecer do Instituto Médico Legal
(fls.09/20; fls.30/63; fls.73/75 e fls.83/84).
Apurou-se que a vítima, no dia 13 de março,
dirigiu-se com seus genitores Antônio Lauro Batista Filho e Nair de
Siqueira Reis Batista à Unidade Básica de Saúde de Potim, para averiguar
os seus sintomas, entre os quais febre alta e manchas pelo rosto. Ato
contínuo, na UBS, o médico, Luiz Tavares de Melo Filho solicitou
encaminhamento para internação na Cidade de Aparecida, em razão do seu
quadro clínico e por conta de uma suspeita de dengue, sendo a vítima
encaminhada à Santa Casa de Aparecida.
Na Santa Casa local, Rosane foi atendida pela
Apelante, a qual determinou o reencaminhamento da vítima à Cidade de
Potim, alegando, conforme prontuário médico, a necessidade de tratamento
em casa, por meio de antitérmicos e hidratação. No dia seguinte, após ser
novamente atendida na Unidade Básica de Saúde de Potim, pelo Dr. João
Luiz Cabral Silva, Rosanne foi encaminhada à Santa Casa de Aparecida,
oportunidade em que foi atendida pelo Apelante, que a liberou após
atendimento.
Após exames clínicos e observação no Posto
Médico de Potim, a infante fora novamente a Santa Casa de Aparecida, ao
que atendida pela Dra. Riat de Cássia Marton Carneiro e diagnosticada
com dengue. Por volta das 21:00 horas, a vítima veio a óbito, tendo como
causa mortis choque hipovolêmico, também conhecida como dengue
hemorrágica.
O parecer do Instituto Médico Legal, realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo médico legista Dr. Antenor Plácido Carvalho Chicarino, demonstra a
negligência médica dos recorrentes, que não vislumbrarm a necesidade de
internação de Rosanne antes eu quadro clínico, quadro este do qual foram
alertados.
A denúncia foi oferecida aos 20 de outubro de
2016 (fls.01/02), e recebida em 02 de dezembro de 2016 (fls.205/206).
Os Apelantes foram regularmente citados e
apresentaram defesa escrita (fls.222/298 e fls.413/567).
A r. Sentença foi publicada aos 21 de maio de
2019 (fl.855).
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
RECORRENTE ANTÔNIO SERGIO LEÃO
Fica prejudicado o exame do mérito com relação
ao recurso interposto pela r. Defesa do Apelante Antônio Sergio, por força
da prescrição da pretensão punitiva, que deve ser reconhecida de ofício.
Com efeito, em se tratando de matéria de ordem
pública, a prescrição precede o exame do mérito, porque deve ser
reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do que
dispõe o artigo 61, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:

"A prescrição é matéria de ordem pública e deve
ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com
amplos e abrangentes efeitos, põe fim a demanda, apagando todo o
acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente
com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meritum causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos -RJD
4/12$: BMJ 77/11 e RT 646/299).
"Julgada extinta a punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva, inclusive intercorrente, não se pode discutir, em
qualquer instância, sobre o mérito do processo. Isto porque tem ela
amplos efeitos, eliminando toda a carta jurídica da sentença e extinguindo
qualquer consequência desfavorável ao acusado, de modo que o
condenado adquire o status de inocente, para todos os efeitos legais.
Prepondera, aliás, o interesse social, de ordem pública, sobre a pretensão
da inocência expressa procurada pelo Acusado" (Júlio Fabbrini Mirabete,
Manual de Direito Penal São Paulo Saraiva, p. 419).
O Apelante foi condenado às penas de 01 (um)
ano e 04 (quatro) meses de reclusão, nos termos do que dispõe o artigo
109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos.
No entanto, quando da publicação da r. Sentença
contava com mais de 70 anos, motivo pelo qual o prazo prescricional passa
a ser contado pela metade, nos termos do que dispõe o artigo 115, do
Código Penal.
Entre o recebimento da denúncia (02/12/2016
fls.205/206), e a publicação da r. Sentença condenatória (21/05/2019
fl.855), transcorreu lapso superior a 02 (dois) anos.
Imperioso,
portanto,
o
pronunciamento
da
prescrição retroativa da pretensão punitiva, o que se faz ofício (Artigo 61,
do Código de Processo Penal) com espeque nos artigos 109, inciso V; 115
e 110, parágrafo 1°, ambos do Código Penal, reconhecendo-se, pois, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinção da punibilidade (Artigo 107, inciso IV, do Código Penal).
A propósito:
"Julgada extinta a punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva, inclusive intercorrente, não se pode discutir, em
qualquer instância, sobre o mérito do processo. Isto porque tem ela
amplos efeitos, eliminando toda a carta jurídica da sentença e extinguindo
qualquer conseqüência desfavorável ao acusado, de modo que o
condenado adquire o status de inocente, para todos os efeitos legais
Prepondera, aliás, o interesse social, de ordem pública, sobre a pretensão
da inocência expressa procurada pelo Acusado" (Júlio Fabbrini Mirabete,
Manual de Direito Penal São Paulo Saraiva, p 419).
DA ANÁLISE DO RECURSO DA APELANTE
CELIA MARIA
Convém salientar que a Apelante foi denunciada
por negligência, consistente em deixar de utilizar os cuidados todo
profissional da saúde deve com a paciente, uma vítima com febre alta e
manchas pelo corpo, liberada pela Apelante por 02 (duas) vezes.
Negligência quer dizer um ato de omissão da ré. Não se imputa, aqui, erro
médico, não se imputa imprudência, nem imperícia; apenas negligência.
A negligência, como disse, é um ato omissivo, e
se provou exatamente pelas testemunhas.
A materialidade do fato está retratada pela
certidão de óbito (fl.17); prontuários médicos e laudo do instituto de
criminalística (fls.18/66; fls.81/83 e fls.194/196), e pela prova amealhada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos.
Em relação à autoria, observa-se que a
controvérsia cinge-se quanto à existência, ou não, de provas suficientes de
que o apelante tenha concorrido para o falecimento da vítima.
É cediço, a questão posta em julgamento revela-
se deveras delicada, porquanto a imputação de responsabilidade penal, nos
casos de prática médica, exige prova inabalável acerca da existência da
culpa stricto sensu do profissional da medicina.
Em casos dessa natureza, para que o médico
responda por homicídio culposo, além da comprovação da materialidade e
da autoria do delito, é preciso que ele tenha praticado uma conduta (ação
ou omissão) violando o seu dever de cuidado e que dessa violação tenha
advindo a morte da vítima, ou seja, deve estar efetivamente demonstrado o
nexo de causalidade entre o atendimento prestado pelo agente e o resultado
fatal, não se admitindo presunções, por mais profundo que seja o pesar e a
indignação que a morte possa causar.
O conjunto probatório evidencia o nexo de
causalidade entre o resultado morte e a negligência da médica plantonista,
porque era a responsável direta pelas medidas necessárias para o
diagnóstico e combate de eventuais complicações dos pacientes durante o
seu plantão, como no caso efetivamente ocorreram, e levaram a óbito a
ofendida.
A respeito dos fatos, colhe-se da prova oral:
Interrogada em Juízo (audiência realizada pelo
sistema audiovisual), a Apelante afirmou: “eu estava de plantão quando
essa paciente chegou acompanhada pela mãe vindo do Potim. Ela já
estava sendo hidratada através da veia. chegou sem febre, conversando e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lucida, em bom estado geral. Veio encaminhada de Potim com suspeita de
dengue (não estava comprovado nem pelos exames laboratoriais nem pela
prova do laço feitos no Potim). Fizemos exames laboratoriais na Santa
Casa de Aparecida. Pelo protocolo da NOS, o principal motivo para se
internar uma criança por suspeita de dengue, é o nível de plaquetas
(abaixo de 20.000). O dela estava normal. Ela não estava com febre, já
estava sendo hidratada. A mãe foi orientada por mim que a paciente
poderia continuar o acompanhamento pelo posto do Potim, pelo médico de
lá, diariamente, para acompanhar exames laboratoriais... o nível das
plaquetas, hidratação e o nível de febre. Ela já veio do Potim com exame
de sangue...foi realizado no mesmo dia. Não havia petéquias no corpo.
Deu tudo negativo. Nada indicava que ela ia evoluir para uma dengue
hemorrágica. Eu só atendi ela esse dia. No dia 13 ela não apresentava
indicação clínica de que precisava ser internada. Não dava nem para dizer
que era caso de dengue, ou que iria evoluir para dengue hemorrágica. O
Diagnóstico demora 14 dias. Mesmo sendo suspeita de dengue, o quadro
dela não era indicativo de internação. Ela foi atendida por mim no dia 13,
morreu no dia 17. No dia 17 eu não estava de plantão, ela passou muito
mal e veio a óbito. Eu atendi ela só no dia 13, ela veio a falecer no dia 17.
No dia em que atendi ela já veio com recomendação do Potim, para
internação. Eles têm formação clínica. Eu como pediatra, atendi a
criança, examinando clinicamente ela eu vi que não era o caso. Muitas
vezes tem clínicos que encaminham a criança com um diagnóstico. Nessas
UBS não tem especialidade, é só o clínico que atende. Como pediatra,
analisando o caso, não constatei ser caso de internação. Mas orientei a
mãe sobre a necessidade de fazer os exames praticamente diariamente, ou
na UBS do Potim, ou mesmo na Santa Casa, para analisar os níveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plaquetas... a mãe parece que não procurou nem a UBS do Potim nem a
Santa Casa de Aparecida. Naquele momento quando atendi, mesmo com a
indicação da internação, não entendi ser o caso. A mesma coisa aconteceu
no dia seguinte, com o outro médico Antônio... as plaquetas baixaram
muito pouco. Em Potim ela estava com febre alta e desidratada. Na Santa
Casa, quando ela chegou, estava sem febre e hidratada. Estava
clinicamente estável. Eu avisei a mãe que a febre ia voltar, avisei que era
necessário o monitoramento. Eu só atendi ela no dia 13. A indicação
fundamental para se internar uma criança com suspeita de dengue, é
quando a plaqueta está entorno de 20.000, ou abaixo. Esses níveis são
para criança e adultos. O mais importante nesse caso é o exame clínico. Se
as plaquetas estiverem no nível de 125000 não é considerada a
internação. Recomendei à mãe que o tratamento fosse monitorado. Não
era necessário que o monitoramento fosse realizado na Santa Casa. Ela
chegou de ambulância lá. Estava à disposição dela. Foi o médico do
Potim que mandou ela pra Santa Casa. Estou presumindo que chegou de
ambulância, porque ela estava com soro. A maioria dos pacientes do
Potim que são encaminhados à Santa Casa, se já estão sendo medicados
por hidratação endovenosa, insuficiência respiratória, infarto etc... vão de
ambulância. Alguns vão por conta própria. Não sei qual o critério que
Potim usa para disponibilizar ou não ambulâncias. Também é arriscado
internar, há possibilidade de pegar infecções. Seria muito melhor,
inclusive devido ao caso de existir UBS no Potim, ela ser acompanhada
ambulatoriamente - tal como foi feito pela mãe, que retornou no dia
seguinte. Num eventual caso de internação, seria dispensado à menor
hidratação e antitérmico - a mesma coisa que orientado à mãe para fazer
em casa. A evolução do quadro dela foi muito rápido, não dava para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prever que isso iria acontecer. Surpreendeu a todos. O fato de não ter sido
atendida no dia 15 e 16, a falta de acompanhamento médico pela inércia
da mãe pode sim ter influenciado na morte... se ela tivesse sido
acompanhada com exames diários, mormente pela quantidade de
plaquetas (a queda foi muito brusca), poderia ter sido realizada a
transfusão de sangue. O diagnóstico, a confirmação da dengue
hemorrágica, é de 14 dias. A maioria das vezes de suspeita de dengue não
se interna...é sempre baseado no exame clínico, estado geral do paciente e
numeração de plaquetas. a Hidratação é fundamental. Número de
plaquetas dentro da normalidade, hidratação e sem febre o tratamento
ambulatorial que é indicado, com acompanhamento diário, o que é
primordial”.
A testemunha Luis Tavares de Melo Filho,
Médico, foi ouvida em Juízo (audiência realizada pelo sistema
audiovisual), afirmou que: “atendi a paciente, eu fui o primeiro a atende-la
na unidade de Potim. Avaliei, o quadro dela era muito alta, várias marcas
pelo corpo. A febre não baixava. Veio uma baixa muito grande de
plaquetas, e como havia um surto de dengue, mandei ela para a pediatria
de Aparecida. A febre consegui baixar, encaminhei pra Santa Casa. Ela
ficou muito pouco tempo em Aparecida e retornou a Potim com febre. A
mãe da vítima disse que a médica não colocou a mão na minha filha,
olhou o exame e disse que não era dengue. Liguei para Dra. Célia, eu sou
clínico, não tenho experiência com criança. Célia fez pouco caso de mim e
desligou o telefone na minha cara. Perguntei qual o motivo da não
internação. Ela disse que eu não sabia o que estava fazendo e desligou na
minha cara. O resultado do exame foi no mesmo dia. Foram muitos
exames pedidos. No exame apresentado - dia 13 de março, a plaqueta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estava baixa, mas não foi no dia do meu atendimento.... pela clínica da
paciente e pelo fato de as plaquetas estarem baixas (não muito baixas)
suspeitei de dengue, já que a febre não baixava. Encaminhei para Santa
Casa que era referência em pediatria. Como médico aprendi que na minha
vida acadêmica quando temos dúvidas e não sabemos o que é, nós
internamos para investigar. Depois que ela foi liberada ela voltou para
Potim com febre, com muito custo consegui baixar a febre. Na quinta feira
ela voltou, já não era eu, e sim João Luís. Todos os dias ela ia para
Aparecida. No domingo as plaquetas baixaram muito. De domingo para
segunda ela veio a óbito. João Luís, o médico de sábado também
reencaminhou para Aparecida. Só sei de Célia, não sei de Antônio Sérgio.
Ela ficou comigo, hidratei, tentei baixar a febre, como não melhorava e ela
sendo criança, resolvi encaminhá-la pedindo uma opinião de uma
pediatra, por isso encaminhei para Aparecida. Comigo melhorou um
pouco a febre e mandei para Aparecida, depois que voltou de lá retornou
com febre, baixamos também. No plantão seguinte ela retornou com o Dr.
João Luís. Potim tem suas faltas de recursos, tentamos resolver o
problema, se não conseguimos mandamos para Aparecida, que se não
conseguir tratar toma as providencias. A internação não é sempre
necessária, depende do tipo de dengue, pode ser tratada em domicílio, mas
desde que o quadro clínico não seja tão devastador - o caso clínico da
menina era complicado. O clínico é soberano, o exame laboratorial ajuda
a constatar o diagnóstico. Em Potim fizemos o hemograma completo. O
meu exame não lembro ...sei que as plaquetas estavam baixas. 125000 é
um pouco baixo... leucócitos estavam baixos, segmentado estava elevado...
Questionado se o exame justificava a internação, respondeu que não
entendo pelo exame, eu entendo pela clínica do paciente. Na época o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionamento da UBS era 24hrs. quando ela retornou de Aparecida
liguei para a Dra. Célia e fiz alguns questionamentos em relação ao exame
que eu tinha em mãos, ela desligou o telefone na minha cara e me tratou
de forma ríspida. Ela estava febril, não mandei para casa, depois que
baixou que liberei para a casa. Ela foi para casa, não dormiu na UBS.
Mas ela retornou no dia seguinte. Não discuti com Célia, ela só me tratou
de forma ríspida. Disse que não era pediatra e só fui questionar sobre o
exame. Ela desligou na minha cara e não quis me atender. Até disse que
iria fazer um boletim de ocorrências, mas não fiz. A febre dela era mais de
40 graus, estava vermelha, ao ponto de ter uma convulsão. tentei e
consegui baixar um pouco a temperatura dela, foi quando mandei para
Santa Casa. Foi a ambulância que mandou ela pra Sta Casa, não sei como
ela voltou. Só sei que não demorou muito para voltar. Indagado sobre o
motivo doencaminhamento via ambulância, ponderou: porque precisa de
um atendimento o mais rápido possível. A ambulância não era UTI móvel,
mas tinha recursos”.
A Sra. Nair, Genitora da vítima, foi ouvida em
Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), e afirmou que:
“minha menina começou com febre. O médico de Potim falou que era
dengue, a febre não abaixava, só subia. As plaquetas foram baixando. No
dia seguinte ele mandou para internação na Santa Casa. Dra. Célia
recusou a internação. Voltamos para o Potim com ela, o médico deu
medicamento e fez exames. Foi passando, cada dia dava febre e não
baixava. Eu dormia com ela no Potim. No dia em que o médico
encaminhou ela para a internação, disse que era caso de urgência. Ai no
dia ela internou, a Dra. Rita mandou internar. Esperamos vagas para
internar ela, ela estava ruim, estava inchando. Não comia. Rita conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a internação, mas a criança começou a soltar sangue. Ela faleceu na
minha mão. Dra. Rita até chorou, disse que nunca tinha visto aquilo. Dr.
José Antônio que liberou depois da medicação. A plaqueta dela foi caindo
demais. No dia que ela faleceu, a plaqueta estava muito baixa. No dia que
atendida por Dr. Antônio não era para internar, só medicar. Só conseguiu
a internação por causa da Dra. Rita. Dra. Célia não examinou. Não
medicou. Disse que não era caso de internação. No postinho De Potim
todos os dias fazíamos exames. O médico de Potim pediu a internação.
Fomos de ambulância até a Santa Casa, do mesmo jeito voltamos. O
médico de Potim ligou para Dra. Célia falando da necessidade de
internação, mas ela desligou o telefone”.
Sr. Antônio, Genitor da vítima, foi ouvido em
Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), e afirmou que: “sua
filha foi encaminhada do Potim para Aparecida. Ela apresentava febre
alta... Na Santa Casa ela nem foi atendida, voltou pra Potim com o soro.
Ela ficou em observação lá no Potim mesmo. Ela não melhorou
nada...estava com febre alta - 38 a 40 graus de febre. reiterou as
declarações prestadas na Delpol. Ela não voltou para casa, ela ficou no
Potim. Pra Santa Casa foi duas vezes. Ela não ficou em casa, ficou direito
no Potim. Não teve atendimento na Santa Casa, só encontrei minha filha
indo embora da Santa Casa com o soro. Eu cheguei depois, não vi o
atendimento, só ela voltando, indo em bora para casa. Não estava na
Santa Casa quando minha filha chegou ao local, eu cheguei depois”.
Pelo que acima se retratou, repita-se, não há
dúvida que houve conduta negligente da Apelante ao não tomar as cautelas
devidas para o tratamento da vítima, contribuindo de forma decisiva para o
caminho agonizante que esta percorrera até sua morte, portanto, a ré foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imperita e negligente, uma vez que não fez os atendimentos padrões para
os cuidados que deveria ter com uma vida.
A prova testemunhal acusatória não apresentou
contradições, tendo sido amplamente debatido sobre questões técnicas e
procedimentais.
Por toda a prova coletada revela-se hábeis
endossar a culpa da Apelante, ressaltanto, ainda, que ao que tudo indica a
vítima nem atendida foi quando encaminhada à Santa Casa na primeira
oportunidade.
Conclui-se que a recorrente foi negligente, posto
que não dedicou cuidado necessário à vítima, ao entendimento de que se
tratava de um procedimento simples atendimento - pois, deixando de
proceder ao acompanhamento da paciente, feriu o dever de cuidado que
como profissional devia ter em relação a paciente aos seus cuidados em
caso de internação.
Não foge ao senso comum, aos leigos, que a
situação visível do paciente (clínica), quando não estiver bem, a internação
é o melhor a ser feito, ainda mais quando os exames laboratoriais
demonstram justamente o contrário.
Por mais simples que possam ser considerados,
alguns casos em qua há dualidade entre exame laboratorial e clínica
médica, havendo dúvida, de rigor a obrigação de os profissionais
responsáveis procurar sana-las, e no presente caso o melhor, razoável, seria
a internação.
Com certeza, não tem os médicos em suas mãos o
dom da vida. Entretanto, por obrigação moral e dever profissional lhes são
impostos protocolos e rotinas dos quais não podem se descurar, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma de garantir uma maior eficácia do tratamento e até de se resguardar
de falsas acusações na hipótese de uma fatalidade.
Vislumbra-se, assim, que a vítima não se
submeteu aos cuidados básicos de forma adequada.
Em que pesem os argumentos da r. Defesa quanto
à sustentada ausência de responsabilidade da referida médica pela morte da
ofendida, tenho que a r. decisão apelada não merece reparo ao julgar
procedente a denúncia em seu desfavor.
Impossível o desfecho absolutório almejado, visto
que restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da Apelante
e a morte da vítima, posto que se agisse como determina o procedimento
padrão, sendo diligente e atencioao, a internação e medicação a tempo
poderia não ter derivado para o óbito.
Sabe-se que a culpa penal compõe-se de:
* - uma ação ou omissão humana voluntária,
consistente na desobediência de um cuidado necessário objetivamente
devido, sob a forma de imperícia, imprudência ou negligência;
* -produção de um resultado;
* - nexo causal entre a conduta e o resultado;
* - previsibilidade objetiva do resultado ou,
eventualmente, a previsão dele.

A negligência, modalidade que se aplica à
conduta médica ora posta sob julgamento, corresponde à inatividade, à
ausência de precaução, à inércia de quem podendo agir, para não causar ou
evitar o evento danoso, não o fez por desídia, desleixo ou desatenção.
A ré foi imperita e negligente porque, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não ter procedido com a internação, tampouco fez a investiçãção da
divergência em seu estado cçínico e exames laboratoriais, optando pelo
mais fácil, a não internação, que certamente contribuiu para o agravamento
do estado de saúde da adolescente, que dias depois veio a óbito.
Por qualquer ângulo que se queira avaliar,
desidiosa se mostra a conduta profissional da médica Apelante, por
inobservância de cuidados que deveria ter, não agindo como deveria ante a
paciente encaminhada para internação, sob sua responsabilidade.
A outra conclusão não se pode chegar, senão de
que o desfecho trágico não resultou de um fato imprevisível.

Concluo que a recorrente violou o dever de
cuidado objetivo que a situação estava a exigir.
O nexo causal entre sua conduta e o resultado
encontra-se evidenciado, pois, como se depreende de tudo o que nos autos
está exposto, se a internação/diagnóstico e o acompanhamento da menor
tivessem sido feitos adequadamente, as condições vitais não teriam
evoluído negativamente e a morte da paciente (vítima) poderia ter sido
evitada.
Em situação assemelhada, decidiu o Juiz
Fernando Mottola, do então Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul:
"O médico que deixa de adotar as precauções
recomendadas por sua ciência e arte, abre mão de qualquer segurança
razoável, e assume o risco de produzir resultados danosos. Responde,
portanto, por negligência. Se o erro cometido direciona o paciente para
um caminho oposto ao da cura, sobrevindo o óbito, a omissão do dever de
cuidado estabelece um nexo de causalidade entre esse evento e aquela
omissão, só afastável mediante prova cabal e insofismável de que" a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta terapêutica não comprometeu as chances de vida e integridade do
doente "".(AP.293.102.406 - RT 710/334).
É inegável que o médico e qualquer outro
profissional, de diversas áreas, como todo ser humano, é dotado de
falibilidade, podendo cometer erros no exercício da profissão. Entretanto,
quando o erro externa-se através de uma conduta negligente, como a que se
depara nos autos, há nexo causal, o profissional deve ser punido, desde que
sua ação constitua um fato típico e antijurídico, e que tenha havido
culpabilidade, analisada em todos os seus elementos.
Na hipótese em exame, houve um resultado de
dano definido em lei, qual seja a morte comprovada pela paciente; a
previsibilidade deste resultado, uma vez que a conduta negligente da
recorrente foi responsável pelo agravamento da saúde da paciente, estando
caracterizada a inobservância do cuidado objetivo e, por último,
comprovada a relação entre o resultado morte e a inobservância do dever
de cuidado objetivo.
Haja vista que o tipo culposo é o resultado de
dano produzido por conduta lesiva ao cuidado objetivo exigido na vida
social, e estando presentes todos os elementos do fato típico culposo, vejo
que não há correção a ser feita na condenação de primeira instância
relativamente a médica Apelante.
DA DOSIMETRIA DA PENA
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção, a qual mantenho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na segunda fase, diante da ausência de agravantes
e/ou atenuantes, a pena resta fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 (um)
ano de detenção.
Na terceira e última fase, presente e comprovada
a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4o, do
Código Penal1, mantenho o aumento na fração de 1/4 (um quarto), o que
perfez a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.
O regime inicial de cumprimento é o aberto,
considerada a quantidade de pena aplicada e a ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
Presentes os requisitos legais e seguramente a
capacidade financeira da recorrente, mantenho a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consubstanciada na
prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena privativa de
liberdade imposta, bem como prestação pecuniária correspondente a 05
(cinco) salários-mínimos à entidade assistencial.
Ressalto que a suspensão condicional da pena
Sursis não é uma faculdade do Juiz e/ou do réu, e sim dever do aplicador
quando inviável a substituição nos moldes do artigo 44, do Código Penal.

3 Ante o exposto, julgo prejudicado o exame
do recurso interposto por Antonio Sergio Leão, e, de ofício, julgo extinta a
punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
artigos 107, inciso IV, 115; 109, inciso V, c.c. artigo 110, parágrafo 1o,
todos do Código Penal; afasto a preliminar ventilada por Celia Maria
1 § 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância
de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima,
não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso
o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14
(quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rangel, bem como nego o provimento do recurso interposto por esta,
mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21076
Apelação Criminal no 0002274-96.2013.8.26.0028
Comarca: Aparecida
Apelantes: Celia Maria Rangel e Antonio Sergio Leão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE

Peço licença ao eminente Relator para,
divergindo em parte, afastar a incidência de causa de aumento de
pena referente à inobservância de regra técnica em relação à apelante Celia
Maria Rangel valendo frisar que o corréu Antonio Sergio Leão teve
declarada extinta a punibilidade, pela prescrição da ação penal.

Isso porque a r. sentença incorreu em bis in
idem, já que o mesmo fato que caracterizou a negligência e, portanto, o
crime culposo, também foi utilizado para majorar a reprimenda, o que não
se pode admitir. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal:

AÇÃO PENAL. Denúncia. Homicídio culposo.
Negligência consistente em inobservância de regra
técnica da profissão médica. Não percepção de
sintomas visíveis de infecção, cujo diagnóstico e
tratamento teriam impedido a morte da vítima.
Falta conseqüente de realização de exame de
antibiograma. Mera decorrência. Causa especial
de aumento de pena prevista no art. 121, § 4o,
do CP. Imputação cumulativa baseada no
mesmo
fato
da
culpa.
Inadmissibilidade. Majorante excluída
da
acusação.
HC
concedido
para
esse
fim.
Inteligência do art. 121, §§ 3o e 4o, do CP. A
imputação da causa de aumento de pena por
inobservância de regra técnica de profissão,
objeto do disposto no art. 121, § 4o, do Código
Penal, só é admissível quando fundada na
descrição de fato diverso daquele que constitui o
núcleo da ação culposa. (HC 95078, Relator(a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado
em 10/03/2009, DJe-089 DIVULG 14-05-2009
PUBLIC 15-05-2009 EMENT VOL-02360-03
PP-00477 RTJ VOL-00209-03 PP-01310 LEXSTF
v. 31, n. 364, 2009, p. 379-386 LEXSTF v. 31, n.
365, 2009, p. 412-420) (grifamos)

Dessa
forma,
excluída
a
majorante,
redimensiono a reprimenda para 01 (um) ano de detenção, mantido o
regime o regime mais brando.
Reduza a pena privativa de liberdade a 1
ano de detenção, subsiste somente a medida substitutiva de prestação de
cinco salários mínimos a entidades assistencial.

Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao apelo de Celia Maria Rangel, para
afastar a incidência de causa de aumento prevista no § 4o, do artigo 121, do
Código Penal, reduzir a pena para 1 (um) ano de detenção, mantido o
regime aberto, subsistente tão-só a medida substitutiva de prestação
pecuniária no importe de cinco salários mínimos a entidade assistencial.

Amable Lopez Soto
2o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ANTONIO ROSSI
13959908
22
23
Declarações de
Votos
AMABLE LOPEZ SOTO
13F598CE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002274-96.2013.8.26.0028 e o código de confirmação da tabela acima.